Tribunal: STJ
Processo: 5005780-18.2021.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933337 - MG(2025/0169850-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUCILIA PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO REZENDE - MG156111
BENJAMIN ALVES RABELLO FILHO - MG044834
EMBARGADO
: SEMX PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: PERFORME FLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
FRANCISCO TRINDADE VELOSO - MG060752
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 19001ebb-7dc7-4d76-a923-059e86aee6bd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933337 - MG(2025/0169850-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUCILIA PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO REZENDE - MG156111
BENJAMIN ALVES RABELLO FILHO - MG044834
EMBARGADO
: SEMX PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: PERFORME FLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
FRANCISCO TRINDADE VELOSO - MG060752
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por LUCILIA PEREIRA DA
SILVA e LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS à decisão desta relatoria que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que
concluiu pela inexistência de coisa julgada, encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 737).

Nas razões dos presentes aclaratórios, a parte embargante sustenta haver
omissão no julgado, pois não busca a reanálise de prova, mas o reconhecimento de
que foram ajuizadas demandas idênticas com nomenclatura diversa.
Não houve impugnação (e-STJ fls.
).
751/752
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54445535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:05
Código de Controle do Documento: b6f9ab34-7e0e-4b91-a35d-da9a6e6366a4

Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado ora embargado:

"Trata-se, na origem, de ação de cumprimento contratual extinta
sem julgamento de mérito diante do reconhecimento da existência de coisa
julgada.
Interposto recurso apelatório, o Tribunal estadual entendeu por
cassar a sentença monocrática, com base nos seguintes fundamentos:

'(...)
Em análise dos autos, não vislumbro a existência
de coisa julgada, na medida em que a ação de no 6016459-
70.2015.8.13.0079 se trata de um procedimento com
requisitos específicos – adjudicação compulsória – com o
fito de registrar um imóvel na hipótese de recusa do
vendedor, ao passo que a presente lide – autos de no.
5005780-
18.2021.8.13.0079
–
busca,
sobretudo,
comprovar o adimplemento total do contrato de promessa
de compra e venda, para, somente então, buscar a
propriedade do bem.
Para a caracterização da coisa julgada é necessário a
existência de tríplice identidade – partes, causa de pedir e pedido
– com a ação anteriormente ajuizada e transitada em julgado.
Ante o exposto, tratando-se de demandas com pedidos diversos,
não vislumbro a existência da coisa julgada.
(...)
O dispositivo do acórdão da Apelação Cível No
(evento de ordem 7, página 33),
1.0000.19.160345-5/001
que, de fato, faz coisa julgada, limitou-se a julgar
improcedente o pedido de adjudicação compulsória, de
modo que a negociação entabulada pelas partes pode ser
revista judicialmente, sobretudo em sede de ação distinta
e autônoma, visando outra obrigação (de fazer), como é o
(e-STJ fls. 595 e 598)
presente caso.'

Nesse cenário, rever a conclusão do tribunal local acerca da
inexistência de tríplice identidade entre as ações demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ" (e-STJ
fls.
- grifou-se).
738/739

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:05
Código de Controle do Documento: b6f9ab34-7e0e-4b91-a35d-da9a6e6366a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.933.337 / MG
Número Registro: 2025/0169850-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07740640620138130079
10000221703077
10000221703077001
10000221703077002
10000221703077003
10000221703077004
10000221703077005
50057801820218130079
7740640620138130079
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCILIA PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO REZENDE - MG156111
BENJAMIN ALVES RABELLO FILHO - MG044834
AGRAVADO
: SEMX PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO
: PERFORME FLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
FRANCISCO TRINDADE VELOSO - MG060752
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55296833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: bed18865-7b1d-4bbb-8610-1d2afb03782d

EMBARGANTE : LUCILIA PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : LUCIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO REZENDE - MG156111
BENJAMIN ALVES RABELLO FILHO - MG044834
EMBARGADO : SEMX PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : PERFORME FLAVOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: BADY ELIAS CURI NETO - MG064754
FRANCISCO TRINDADE VELOSO - MG060752
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: bed18865-7b1d-4bbb-8610-1d2afb03782d